Tribunal: TJBA
Processo: 0322079-57.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0322079-57.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ROGERIO CARVALHO DE SANTANA Advogado(s): ADHEMAR SANTOS XAVIER APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONVOCAÇÃO SUPERVENIENTE DE CANDIDATOS DO CADASTRO DE RESERVA. EXCLUSÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS. SURGIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES. DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO. ORDEM CLASSIFICATÓRIA. PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, MORALIDADE E EFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de Rogério Carvalho de Santana, candidato aprovado na 31ª posição em cadastro de reserva do Concurso Público para Soldado da Polícia Militar (Edital SAEB/01/2012), concedendo a segurança para determinar sua convocação para os exames pré-admissionais. A decisão fundamentou-se no surgimento de 07 vagas decorrentes da exclusão de candidatos que haviam sido convocados do cadastro de reserva em março de 2015, número suficiente para alcançar a classificação do impetrante, que estava apenas duas posições abaixo do último candidato convocado (29ª posição). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o candidato aprovado em cadastro de reserva possui direito subjetivo à convocação quando a Administração Pública manifesta a necessidade de preenchimento de vagas, convoca candidatos excedentes, e posteriormente surgem vagas remanescentes em número suficiente para alcançar sua classificação, decorrentes da exclusão de candidatos previamente convocados. III. Razões de decidir 3. A aprovação em cadastro de reserva gera, em regra, mera expectativa de direito, conforme disposição editalícia e jurisprudência consolidada. Contudo, essa expectativa convola-se em direito subjetivo quando a Administração manifesta expressamente a necessidade de preenchimento das vagas, convocando candidatos do cadastro de reserva, e posteriormente surgem vagas decorrentes da exclusão de candidatos convocados. 4. No caso concreto, a Administração convocou 2.000 candidatos do cadastro de reserva em março de 2015, dentro do prazo de validade do concurso, evidenciando a necessidade pública no preenchimento das vagas. Posteriormente, foram publicadas listas de candidatos excluídos, totalizando 07 vagas remanescentes para a região do impetrante, número amplamente suficiente para alcançar sua classificação (31ª posição), considerando que o último candidato convocado ocupava a 29ª posição. 5. A alegação de que decisões liminares teriam preenchido as vagas residuais não foi comprovada pelo Estado da Bahia, a quem competia o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC. Na ausência dessa prova, presume-se a existência das vagas decorrentes das exclusões publicadas oficialmente. 6. Os princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade e eficiência administrativa exigem que a ordem classificatória do concurso seja rigorosamente observada, devendo as vagas remanescentes ser preenchidas pelos candidatos seguintes na ordem de classificação, sob pena de violação ao interesse público e ao direito dos candidatos regularmente aprovados. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que "a desistência ou desclassificação de candidato gera para os seguintes na ordem de classificação direito subjetivo à nomeação" (AgRg no AREsp 564.329/SC), sendo aplicável ao caso dos autos, onde houve exclusão de candidatos previamente convocados, gerando vagas que devem ser preenchidas observando-se a ordem classificatória. 8. A decisão monocrática limitou-se a determinar a convocação do impetrante para os exames pré-admissionais, não assegurando sua nomeação, que dependerá da aprovação regular em todas as etapas do certame, não havendo, portanto, usurpação de competência administrativa ou criação de vagas inexistentes. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo Interno improvido. Tese de julgamento: "1. A aprovação em cadastro de reserva, embora gere mera expectativa de direito, convola-se em direito subjetivo à convocação quando a Administração Pública manifesta expressamente a necessidade de preenchimento de vagas, convocando candidatos excedentes, e posteriormente surgem vagas remanescentes decorrentes da exclusão de candidatos previamente convocados. 2. O surgimento de vagas por exclusão de candidatos convocados gera para os seguintes na ordem de classificação direito subjetivo à convocação, devendo ser observada rigorosamente a ordem classificatória do certame. 3. Os princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade e eficiência administrativa impõem o preenchimento das vagas remanescentes observando-se a ordem de classificação estabelecida no edital do concurso." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, caput, II e III; CPC, arts. 373, II, 932, IV e V. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099/MS (Tema 161); STJ, RMS 38.011/BA, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 12/03/2013; STJ, AgRg no AREsp 564.329/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/03/2015; STJ, AgRg no REsp 1357029/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 08/04/2014. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.